Tribunal: STF
Processo: RE 76510
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ARTIGOS 59 E 64. DO QUE SE LE
NESTAS DUAS REGRAS, BEM SE COMPREENDE QUE O JUIZ OU O TRIBUNAL DEVE
DISTRIBUIR PROPORCIONALMENTE ENTRE OS LITIGANTES AS DESPESAS DO
PROCESSO, INCLUSIVE OS HONORARIOS ADVOCATICIOS.
AO VENCEDOR PARCIAL DEVE CONCEDER-SE A VERBA DE HONORARIOS NA
PROPORÇÃO DO QUANTO LHE FOR CONCEDIDO NO JULGADO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.